Tribunal: STF
Processo: Rcl 47404
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação ajuizada em face de ato proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 0011561-42.2010.8.05.0103, que, ao condenar o Município de Ilhéus ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, teria violado o entendimento da Súmula Vinculante nº 10 do STF. 
    Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer em face do Município. A parte ora beneficiária, assistida pela Defensoria Pública Estadual, pleiteou o custeio para a realização de exames de ressonância magnética. O pedido foi deferido e, em apelação, o Município de Ilhéus foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. 
    A parte reclamante entende que em assim proceder, o juízo afastou legislação estadual sem declará-la inconstitucional em afronta a Súmula Vinculante 10 do STF. Aduz que a Lei Complementar Estadual nº 26/2006, em seu artigo 6º, inciso II, dispensa o recolhimento de honorários sucumbenciais da Defensoria Pública quando a parte adversa for qualquer pessoa jurídica de Direito Público. 
    Defende-se, ainda, que o Decreto criador do Fundo de Assistência Judiciária - cujos recursos serão revertidos em benefício do aperfeiçoamento e capacitação dos membros da Defensoria – excetuou as verbas de sucumbência das causas contra entes da Administração Pública Direta e Indireta (eDoc 1, p. 5). 
    Alega-se que, ão obstante a fundamentação legal, o acórdão reclamado reputou devido o pagamento de honorários, afastando a legislação local sem, contudo, observar a reserva de Plenário em afronta ao entendimento da Súmula Vinculante nº 10 do STF (eDoc 1, p. 2). 
    Com amparo nos argumentos acima sintetizados, requer a cassação do ato reclamado (eDoc 1, p. 8). 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está em condições para julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    De início consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    Esta reclamação se refere à primeira hipótese. Tem-se que o enunciado vinculante cuja violação ora se invoca estabelece que:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Com efeito, depreendem-se dos fundamentos do Tribunal a quo, que não se declarou inconstitucional a Lei Complementar Estadual nº 26/2006, nem se afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou-se essa norma legal. É o que se extrai de sua fundamentação (eDoc 2, p. 8): 
    “Não é o caso de declaração de inconstitucionalidade da norma prevista no art. 6°, II, da Lei Complementar n° 26/2006 do Estado da Bahia. 
    Em verdade, trata-se de interpretação da lei, temos que o legislador infraconstitucional falou menos do que o que desejava, quando em verdade o não pagamento dos honorários advocatícios são incabíveis às pessoas jurídicas de direito público da administração direta (Estado da Bahia) e indireta (vinculadas ao Estado da Bahia em relação de subordinação), não sendo este o caso do embargante, conquanto ente federativo distinto, que goza de autonomia constitucionalmente prevista.” (g.n)
    Nesse contexto, há interpretação razoável da legislação local, sem declaração de inconstitucionalidade, expressa ou implícita, o que justifica a inadequação da reclamação para a discussão que se pretende.
    A propósito, remonto precedentes, que bem expressam a condicionante de que haja utilização de fundamentos constitucionais para o afastamento da lei ordinária (ou de parte) que teoricamente incidiria à espécie:
    “I. Controle de constitucionalidade: reserva de plenário e quorum qualificado (Constituição, art. 99): aplicação não apenas à declaração em via principal, quanto à declaração incidente de inconstitucionalidade, para a qual, aliás, foram inicialmente estabelecidas as exigências. II. Controle de constitucionalidade; reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição.” (RE 240.096, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 21.5.1999, p. 2.669).
    Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, desvelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao artigo 97 da Constituição.
    Como precedentes da Corte que ratificam essa orientação, registro o RE-AgR 572.497, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 28.11.2008; e o RE-AgR 585.401, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1.2.2011, este com a seguinte ementa:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF. LEIS 9.032/1995 E 9.129/1995. COMPENSAÇÃO. LIMITES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I O acórdão recorrido dirimiu a questão relativa aos limites da compensação de tributos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II Não há que falar em violação ao art. 97 da CF, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Precedentes. III Agravo regimental improvido (grifei). (Rcl 12.122 Agr Rel. Ministro Gilmar Mendes. Dje. 24.10.2013)
    Portanto, a reclamação constitucional, fundada em afronta à Súmula Vinculante 10, não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou de ação própria para discussões acerca da constitucionalidade, ou não, de normas que foram objeto de interpretação idônea e legítima pelas autoridades jurídicas competentes.
    Por fim, registre-se que a dúvida razoável acerca da interpretação das normas infraconstitucionais não é hipótese de cabimento de reclamação para esta Suprema Corte, nos termos do art. 102, I, l, da CFRB (preservação de sua competência ou garantia da autoridade de suas decisões), de modo que não se apresenta viável o pedido também por esse argumento.
    De mais a mais, rememoro que esta Corte, ao julgar o ARE 1.217.850, considerou ausente a repercussão geral da controvérsia sobre a condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública vinculada a outro ente – Tema 1.064. 
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente